Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber ocorreu a litispendência ou coisa julgada entre os embargos de terceiros e a ação de usucapião; se há falta de interesse processual e se deve prosseguir a ação de usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 337, VI e VII, §§1°, 2°, 3° e 4°, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e que há litispendência quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido, e que há coisa julgada quando se repete ação em que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. No caso em apreço, em rigor, não estão presentes os requisitos que caracterizam a litispendência ou coisa julgada entre os embargos de terceiro e a ação de usucapião, embora haja coincidência de partes.
5.Os embargos de terceiro visam afastar a constrição, ou sua ameaça, sobre bens pertencentes à parte que não integra o processo, enquanto a usucapião tem por objeto a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel, em razão do exercício prolongado da posse (CPC, art. 674, CC, art. 1.260 e 1.261), fundamentos jurídicos diversos.
6. Nos embargos de terceiro ajuizados contra os réus, a transferência da propriedade do bem à autora por sua genitora, ora ré, foi tornada ineficaz por ter sido reconhecida que efetivada em fraude à execução, mas, embora tenha retornado a seu patrimônio, foi mantida a penhora incidente, daí porque a ré não teria disponibilidade do bem.
7. Nos embargos de terceiro, a transferência da propriedade do bem para a autora (embargante) por sua genitora (embargada), ora ré, foi declarada ineficaz.
8. Em tese, se, após o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de terceiro a autora continuasse na posse do bem cumprindo os requisitos exigidos (posse contínua e incontestada por três ou cinco anos, conforme o caso) seria possível juridicamente adquirir a propriedade. Entretanto, o acórdão que confirmou a sentença proferida nos embargos de terceiro transitou em julgado em 05.05.2025, de maneira que, mesmo considerando a data da propositura da ação - 17.04.2025 -, a usucapião não poderia ser deferida, em virtude do não preenchimento do requisito temporal (três ou cinco anos).
9. Embora por outro fundamento, a r. sentença deve ser confirmada, corrigindo-se apenas o dispositivo para julgar improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, mantida a condenação da autora ao pagamento da verba honorária, em razão da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Nos embargos de terceiro e na ação de usucapião não se verifica a existência de tríplice identidade, de maneira que não há que se falar em litispendência ou coisa jugada; 2. Se a parte não tem a disponibilidade do bem, não é razoável afirmar que poderia resolver a questão da propriedade do bem diretamente com a compradora; 3. A usucapião não pode ser deferida, se não preenchido o requisito temporal exigido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, VI e VII, §§1°, 2°,3° e 4°, e art. 674; CC, art. 1.260 e 1.261.